Tribunal: TJDFT
Processo: 0748329-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. CONTA CORRENTE. VALOR IRRISÓRIO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

2. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor.

3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, só resta ao Judiciário a aplicação da lei.

4. A penhora tem que viabilizar a possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, não se mostra razoável a constrição, em conta corrente, de valor irrisório e muito a quem do valor da dívida.

5. Recurso conhecido e não provido.